Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR PARTICULAR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos materiais, proposta pelo Distrito Federal em razão de acidente de trânsito envolvendo viatura oficial da Polícia Militar e veículo particular conduzido pelo recorrente.
2. Dinâmica do acidente. A viatura da PM se deslocava na DF 250, quando foi “fechada” em seu lado direito por terceiro veículo e teve que se deslocar bruscamente para a esquerda, onde abalroou o veículo conduzido pelo réu, que realizada ultrapassagem na faixa contínua.
3. Recurso. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não remarcação da audiência de instrução, requerendo a remessa dos autos à origem para oitiva da testemunha arrolada. No mérito, postula a reforma do decisum para considerar a culpa concorrente, reduzindo ou afastando a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se houve cerceamento de defesa em razão da não remarcação da audiência de instrução. 4.1. Estabelecer a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito envolvendo viatura oficial da Polícia Militar e veículo particular conduzido pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 362, II, do CPC, a audiência de instrução poderá ser adiada se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. 5.1. O advogado do recorrente não comprovou, até a abertura da audiência, a impossibilidade de comparecimento, conforme exige o art. 362, § 1o, do CPC. 5.2. O atestado médico, apresentado apenas dois dias depois da data designada, indicava necessidade genérica de repouso, “sendo que o ato foi realizado por videoconferência, sendo plenamente viável ao menos que o representante informasse sua impossibilidade de participar da audiência, mesmo com o transtorno alegado”. 5.3. As provas juntadas aos autos foram suficientes para firmar a convicção do juiz acerca da matéria posta, inexistindo cerceamento de defesa em face da não realização da prova oral. 5.4. Precedente: “2. A remarcação de audiência, no curso da demanda, é cabível desde que diante de justificativa adequada, o que não restou demonstrado nos autos, não havendo, por isso, que se falar em cerceamento de defesa. 3. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de nova prova oral, com a oitiva de testemunhas.” (07017614220178070007, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 12/3/2019). 4.5. Preliminar rejeitada.
6. Restou comprovado, por meio de inquérito técnico da Polícia Militar e depoimentos colhidos, que o recorrente realizou ultrapassagem em local proibido, colidindo com a viatura policial. 6.1. A conduta do recorrente violou os arts. 28 e 32 do CTB, atraindo para si a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso. 6.2. Precedente: “Atua culposamente o motorista que, ao realizar manobra de ultrapassagem em local proibido, empreende a manobra sem adotar as cautelas que a perigosa manobra requer e, sem atentar para as condições de trânsito peculiares do local naquele momento, acaba por provocar colisão com outro veículo, como no caso dos autos, com o veículo conduzido pela ré/recorrida (art. 186 e 927, do Código Civil).” (0700672-30.2016.8.07.0003, Relator: João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, DJe: 11/10/2016).
7. O suposto uso particular da viatura não afasta o dever de indenizar, pois o dano decorreu de conduta imprudente do recorrente, sendo irrelevante a destinação do veículo oficial.
8. Em razão do improvimento do recurso, os honorários sucumbenciais fixados pela sentença foram majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação (R$ 21.250,47).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comparecimento à audiência de instrução deve ser justificada até sua abertura, na forma do art. 362, § 1o, CPC. 2. A ultrapassagem em local proibido, sem prova de circunstância excepcional, configura culpa do condutor e enseja responsabilidade civil pelos danos decorrentes do acidente. 3. O eventual uso particular de viatura oficial não afasta o dever de indenizar do terceiro causador do dano ao patrimônio público.”
________
Dispositivos relevantes citados: arts. 28 e 32 do CTB; arts. 362, § 1o, e 370 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07190024220208070001, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 23/5/2024; 07017614220178070007, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 12/3/2019; 0700672-30.2016.8.07.0003, Relator(a): João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, DJe: 11/10/2016.